Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. IMÓVEL ALIENADO ENQUANTO VIGENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO FEITA PELO ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA PELA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DO NOVO PROPRIETÁRIO EM NÃO PROSSEGUIR COM A RELAÇÃO LOCATÍCIA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS DIREITOS E DEVERES DO LOCADOR. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI N. 8.245/1991. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 8o da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, caso alienado imóvel durante a vigência da locação, o adquirente poderá denunciar o contrato no prazo de 90 (noventa) dias, salvo se a locação for por tempo determinado, o negócio jurídico tiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado na matrícula do bem (caput). Não exercido o direito de denúncia no referido prazo, presume-se a concordância do novo proprietário com a manutenção da locação, assumindo, por sub-rogação, a posição de locador, com todos os direitos e deveres que lhes são inerentes (§ 2o).
2. No caso concreto, constatado ter o embargado/apelante, adquirente do imóvel, procedido tempestivamente à denúncia locação, não há que se falar em sub-rogação nos direitos e deveres do locador, conforme normativa contida no art. 8o da Lei 8.245/1991. 2.1 Rescindido o contrato de locação pela manifestação inequívoca de vontade do novo proprietário, ora recorrente, acerca da ausência de interesse em dar continuidade ao negócio jurídico, inexiste título executivo extrajudicial apto a embasar a execução por ele ajuizada.
3. Não aparelhada a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da demanda executiva, é de ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do que dispõem os artigos 783 e 803, ambos do CPC. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.